Tribunal: TCU
Processo: 004.058/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indício de superfaturamento identificado em contrato que tem por objeto a construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho compreendido entre o Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do indício de superfaturamento identificado no Contrato 15/2006, cujo objeto foi a construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho compreendido entre Ouro Verde de Goiás/GO e Jaraguá/GO, pactuado com a empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a insubsistência do Acórdão 84/2025-TCU-Plenário , em razão dos vícios materiais e formais identificados; 9.2. notificar os recorrentes Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e João Ricardo Auler desta deliberação; e 9.3. determinar o retorno dos autos ao relator ad quem , para novo julgamento em pauta ordinária dos recursos de reconsideração interpostos pelos responsáveis contra o Acórdão 2624/2019-TCU-Plenário .